Tribunal: TJSP
Processo: 1001306-27.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001306-27.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante TIAGO
SOUZA CARVALHO, é apelada JULIANA SOARES BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001306-27.2020.8.26.0344 -Voto no 38.229
2
APELAÇÃO No 1001306-27.2020.8.26.0344
APELANTE: Tiago Souza Carvalho
APELADO: Juliana Soares Barros
COMARCA: Marília 3a Vara Cível
Embargos de terceiro. Compromisso de compra e venda não
registrado. Penhora tampouco registrada ao tempo da
alienação. Aplicação das Súmulas 84 e 375 do STJ. Má-fé
da adquirente não demonstrada. Embargos procedentes.
Recurso desprovido.
VOTO n.° 38.229
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro.
A magistrada, Doutora Thais Feguri Krizanowski Farinelli,
asseverou que o imóvel só foi penhorado após a quitação do
compromisso de compra e venda, inexistindo indício de
conluio fraudulento. Imputou ao Embargado o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00, pois, mesmo ciente da transação,
insistiu na manutenção da constrição.
Apela o Embargado alegando
que o compromisso de compra e venda foi celebrado nove

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001306-27.2020.8.26.0344 -Voto no 38.229
3
meses após o ajuizamento da ação principal, tornando o
promitente vendedor insolvente, circunstância que faz
presumir a intenção de fraudar. Ressalta que o contrato não foi
subscrito pelo Réu da ação principal, mas somente por sua
mulher, de modo que o negócio é inválido, por falta de
outorga conjugal.
Recurso tempestivo, dispensado
de preparo por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da
justiça, e respondido.
É o relatório.
Em fevereiro de 2013 foi
ajuizada ação rescisão de contrato de compra e venda de
veículo, que foi julgada parcialmente procedente, sendo Sérgio
Bahiano Gonçalves condenado a pagar a Tiago Souza
Carvalho R$ 9.000,00 corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do TJ/SP desde julho de 2012 e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação, além do saldo devedor
do financiamento tomado anteriormente pelo vendedor:
“Compra e venda de veículo. Preço que era composto pela
dação de outro automóvel, pela assunção do financiamento, e
pelos serviços de assentamento de porcelanato que deveria
realizar no apartamento do vendedor. Rescisão do contrato
por culpa do comprador, que não pagou as parcelas do
financiamento nem realizou a obra. Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001306-27.2020.8.26.0344 -Voto no 38.229
4
devolução dos veículos, por já estarem na posse de terceiros.
Resolução da obrigação em perdas e danos. Danos materiais
consistentes no pagamento de R$ 9.000,00, correspondentes
aos serviços não prestados, e do saldo devedor do
financiamento, a ser apurado junto ao banco. Danos morais
inocorrentes, ante a falta de comprovação da inscrição do
nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Recursos
parcialmente
providos”
(Apelação
no
0003594-09.2013.8.26.0344, mesmo relator, j. 11.12.2014).
Em abril de 2016, no curso da
fase de cumprimento de sentença, foi deferida a penhora de
50% do imóvel matriculado sob no 31.846 no 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Marília, de propriedade do Executado
e de sua mulher Janete Santos Gonçalves (fls. 18/25).
Em fevereiro de 2020 Juliana
Soares Barros ajuizou estes embargos de terceiro alegando que
em novembro de 2013 celebrara, somente com Janete,
compromisso de compra e venda daquele imóvel, por
R$ 90.000,00, parcelados, vencida a última prestação em maio
de 2015 (fls. 16/17).
Não há falar em invalide do
negócio jurídico. O compromisso de compra e venda não
registrado no Cartório de Registro de Imóveis gera apenas
efeitos obrigacionais, não sendo a outorga marital requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001306-27.2020.8.26.0344 -Voto no 38.229
5
validade do pacto firmado. Nesse sentido já decidiu o STJ: “A
ausência de outorga uxória não é causa de nulidade do
compromisso de compra e venda, tendo em vista sua natureza
obrigacional” (AgRg nos ED no Ag n° 670.583/PR, rel. Min.
Castro Filho, j. 01.03.2007).
O compromisso de compra e
venda foi celebrado após ao ajuizamento da ação, e não há
notícia de inadimplemento pela compromissária compradora.
A ausência de registro da
transmissão não impede a oposição de Embargos pelo terceiro
de boa-fé que vê seu direito ameaçado. Neste sentido, a
Súmula 84 do STJ, aplicável ao caso por analogia: “É
admissível oposição de embargos de terceiro fundados em
alegação de posse de compromisso de compra e venda e
compra de imóvel, ainda que desprovido de registro”.
A fraude de execução foi
disciplinada pelo art. 792, inc. II do CPC: “quando, ao tempo
da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação
capaz de reduzi-lo à insolvência”. Da redação do dispositivo
podem ser extraídos seus dois requisitos: a existência de
demanda contra o devedor e a capacidade de reduzi-lo à
insolvência.
E, sem o registro da penhora, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001306-27.2020.8.26.0344 -Voto no 38.229
6
reconhecimento da fraude à execução depende da prova da má-
fé do adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: “O
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da
penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente”.
No caso, a celebração do
compromisso de compra e venda por Janete ocorreu após a
citação de seu marido Sérgio, de modo que já tinha ciência da
existência da demanda. Contudo, o Exequente/embargado não
se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a existência dos
requisitos da fraude à execução. Não provou a má-fé da
adquirente, anotando-se a possibilidade de que não tenha
mencionado o nome de Sérgio no contrato justamente para
dificultar a localização da demanda pela compromissária
compradora em pesquisa no Distribuidor Cível. Nem está
provado que a venda deste imóvel tenha reduzido Sérgio à
insolvência, pois também foram penhorados os direitos de
aquisição do imóvel de matrícula 5.514 do 2o Cartório de
Registro de Imóveis de Marília (fls. 22/25).
Nesse sentido: “Embargos de
terceiro. Bem imóvel. Alienação posterior à citação, mas
anterior à penhora. Falta de registro da ação. Ônus do credor
de provar que o terceiro tinha ciência da demanda em curso.
Fraude de execução não configurada. Súmula 375 do STJ.
Ação
procedente.
Apelação
provida”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001306-27.2020.8.26.0344 -Voto no 38.229
7
1006760-87.2017.8.26.0248, 22a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Matheus Fontes, j. 07.12.2018).
“Apelação cível. Interposição
contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro.
Imóvel adquirido quando ainda não havia averbação do
registro de penhora. Ausência de prova da má-fé da terceira
adquirente, o que elide a fraude. Posicionamento exarado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
recurso especial representativo de controvérsia no 956.943-
PR. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo
85, §11, do Código de Processo Civil/2015. Sentença mantida.
Apelação
não
provida”
(Apelação
no
1004064-47.2018.8.26.0344, 33a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Mario A. Silveira, j. 19.10.2018).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, com elevação dos honorários
advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00, nos termos do
art. 85, §11 do CPC, observado o art. 98. §3o, por ser o
Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.
Pedro Baccarat
Relator